Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-96.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Duplicata mercantil – A duplicata é título causal,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Duplicata mercantil – A duplicata é título causal, somente podendo ser sacada se estiver lastreada em negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Hipótese em que não restou comprovada a efetiva entrega de mercadorias à autora – Declaração de inexigibilidade do débito – RECURSO NÃO PROVIDO.